Tribunal: CARF
Processo: 10935.001073/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001073/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.835 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ENGEMATSU COM. IMP. E EXP. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. TRIBUTOS NÃO
CUMULATIVOS.
A exclusão dos valores de IPI e ICMS destacados pelo contribuinte para fins de
apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme determinava o
inciso I do §2o do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998, não se aplica ao lançamento
tributário de PIS-Simples e COFINS-Simples, uma vez que fazem parte dos
tributos aglutinados no Simples, os quais são derivados da apuração do Simples
por meio de regras legais específicas em relação à Lei n° 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sérgio Magalhães Lima,
Fredy José Gomes de Albuquerque, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ENGEMATSU COM. IMP. E EXP. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA,
pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no
06-15.677 (fls. 177), pela DRJ Curitiba, interpôs recurso voluntário (fls. 192) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001073/2007-14
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001073/2007-14

O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ-Simples,
CSLL-Simples, PIS-Simples, COFINS-Simples e INSS-Simples (fls. 130), relativos ao ano
2004, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando o crédito tributário de R$
541.338,60.
A fiscalização constatou que o contribuinte deixou de oferecer à tributação parte
da sua receita bruta do ano 2004, conforme a sua escrituração contábil. A fiscalização também
constatou que a conta contábil caixa apresentou saldo credor por várias vezes durante o mesmo
ano, levando à presunção de omissão de receitas, com fundamento no artigo 12, §2o, do Decreto-
Lei no 1.598/1977. A acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.
127.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 166). A impugnação foi
julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 177), quando foi considerada improcedente.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 192), trazendo os argumentos
assim sintetizados:
i)
o indeferimento do pedido de apresentação de novas provas em seu favor é indevido no que
diz respeito a provas documentais;
ii) a fiscalização deixou de excluir da base de cálculo dos lançamentos tributários os valores
dos tributos não cumulativos, assim violando o parágrafo único do artigo 224, do Decreto n°
3.000/1999 e o inciso I do §2o do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2007
(fls. 191) e seu recurso voluntário foi apresentado em 12/11/2007 (fls. 192). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Prova – apresentação no processo
O recorrente afirma que a decisão recorrida indeferiu o pedido de apresentação de
novas provas em seu favor e defende que esse indeferimento é indevido no que diz respeito a
provas documentais, conforme o seguinte excerto (fls. 196):
Conforme se disse mais acima, a r. decisão recorrida entendeu que não haveria
condições de se proporcionar a ora Recorrente a apresentação de provas, indeferindo o
pedido por esta realizado no sentido de que lhe fosse concedido prazo razoável para
tanto.
[...]
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001073/2007-14

Seja como for, o certo é que o contribuinte tem o direito de apresentar
documentos a qualquer momento no processo administrativo, a fim de que a
autoridade julgadora possa estabelecer a correta revisão do lançamento.
Aliás, em que pese o quanto disposto no art. 16, § 4o, o entendimento
doutrinário e jurisprudencial é uníssono no sentido de que as provas documentais
devem ser aceitas e apreciadas, independentemente do momento processual em que
levadas aos autos.
O processo administrativo tributário é regulado pelo Decreto no 70.235/1972, o
qual foi recepcionado no ordenamento jurídico com força de lei. O §4o do artigo 16 desse
Decreto tem a seguinte redação:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, conforme esse dispositivo legal, todas as provas de defesa devem ser
apresentadas no momento da impugnação, sendo defesa a juntada posterior de novas provas,
salvo as exceções que o próprio dispositivo aponta.
Essa determinação legal não pode ser olvidada e fundamenta perfeitamente a
decisão recorrida. Contudo, esta Turma de Julgamento tem admitido a possibilidade de juntada
posterior de documentos em benefício do princípio da verdade material, ou seja, quando as
provas retardatárias demonstrarem que a materialidade dos fatos é diferente daquela que vinha
sendo registrada nos autos antes da sua apresentação.
Na espécie, o recorrente não juntou qualquer documento posteriormente à
apresentação da sua impugnação, ou seja, não há como verificar a admissibilidade de novas
provas simplesmente porque não foram apresentadas novas provas. Assim, o pedido do
recorrente se dá no âmbito do direito abstrato, em tese, onde devem prevalecer as regras gerais e
abstratas, na espécie, o §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparo quando negou o
pedido genérico do impugnante, decisão essa que deve ser ratificada no presente julgamento,
uma vez que o recorrente continua requerendo sem juntar as provas objeto do requerimento.

2
Base de cálculo – receita bruta – impostos não cumulativos
O recorrente afirma que a fiscalização deixou de excluir da base de cálculo dos
lançamentos tributários os valores dos tributos não cumulativos, os quais não deveriam compor a
receita bruta para fins de apuração dos tributos, conforme o seguinte excerto (fls. 197):
De fato, uma das razões que leva a tal conclusão é que a autoridade fiscal não
levou em consideração, quando da determinação da receita bruta para fins de
tributação, a necessidade de não inclusão dos impostos não cumulativos, nos termos
do parágrafo único do artigo 224, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26.03.99 e inciso I, § 2o, do artigo 3o, da Lei n° 9.718/98, in
verbis:
[...]
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.835 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001073/2007-14

Imperioso, portanto, que tais valores sejam deduzidos da base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COF1NS, sob pena de ilegalidade dos lançamentos, pugnando,
antecipadamente, pela posterior apresentação e comprovação dos valores a serem
deduzidos e/ou compensados.
Embora os valores retidos de IPI e ICMS não devessem compor a receita bruta
para fins de apuração do PIS e da COFINS, conforme determina o referido inciso I, § 2o, do
artigo 3o, da Lei n° 9.718/98, essa regra não se aplica ao presente processo, uma vez que os
lançamentos tributários em tela dizem respeito aos tributos aglutinados no Simples, ou seja, os
lançamentos são de PIS-Simples e COFINS-Simples, os quais são derivados da apuração do
Simples por meio de regras legais específicas em relação à Lei n° 9.718/98.
Ademais, o recorrente não comprova qualquer forma de retenção ou pagamento
de ICMS. O recurso voluntário traz apenas argumentos genéricos, insuscetíveis de serem
concretizados, ainda que fossem legítimos em tese, pelo que devem ser afastados.

3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital